Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017426-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Aquisição, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIR CARLOS BELINI - CPF: 020.700.329-73 (APELADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - DESCABIMENTO – NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS EMBARGADOS – TEMA REPETITIVO DO 872 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A competência para julgamento dos Embargos de Terceiro
é do juiz que ordenou a constrição,
conforme dispõe o art. 676 do CPC, por se tratar de competência funcional, que é absoluta e improrrogável.

Se o apelado não demonstrou que houve alteração na situação econômica dos recorrentes, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

Se os embargados não contestaram a demanda e se a indisponibilidade do imóvel se deu em razão de problemas entre ele e outros herdeiros e sucessores em outra demanda, devem arcar com o Ônus da sucumbência em observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelado para determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre o lote de terra urbano no 07, quadra “N”, loteamento “Jardim Miraflores”, com área 450,00m2, título: carta de aforamento no 1455/desmembrado, na cidade de Porto Velho/RO, condenando os embargados nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, porém suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os recorrentes alegam que não se opuseram aos Embargos de Terceiro e que não foi observado o princípio da causalidade na condenação do ônus da sucumbência.

Diz que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis e que o comprador demorou em proceder ao registro, motivo pelo qual não havia como tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio.

Diz que a questão já foi decidida em Repetitivo no STJ.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de incompetência territorial absoluta para julgamento da demanda e impugna a concessão da gratuidade da justiça aos recorrentes. No mérito, alega que eles são revéis e que deve ser mantida a sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de incompetência do juízo

O apelado argui a incompetência absoluta do juízo de Cuiabá para apreciar a demanda, sob o argumento de que o imóvel está localizado em Porto Velho-RO, portanto, deve ser analisada pelo juízo da referida Comarca.

Ocorre que a competência para julgamento dos Embargos de Terceiro
é do juiz que ordenou a constrição na ação
cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041
, conforme dispõe o art. 1.049 do CPC/1973 e art. 676 do CPC/2015, de forma que, por se tratar de competência funcional, é absoluta e improrrogável.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao deferimento da justiça gratuita, deve ser mantido, pois o apelado não demonstrou que houve alteração na situação econômica dos recorrentes.

MÉRITO

O ora apelado opôs os Embargos de Terceiro contra Alda Martins Branco, José Maria Quadri Branco, João de Castro Branco e José Carlos de Castro Branco.

Os dois últimos não foram encontrados no endereço e os recorrentes foram citados mas não contestaram a ação, contudo, não lhes foi aplicada a pena da revelia, apesar do pedido do embargante/apelado.

O objeto deste Recurso é o ônus da sucumbência que recaiu sobre os apelantes.

Importante ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ. A indisponibilidade dos bens do espólio administrado pelos embargados se deu em decorrência dos problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e da AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA – no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041.

Logo, devem arcar com o ônus da sucumbência.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de
R$4.000,00 para R$4.500,00, suspensa porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024